Tribunal: STF
Processo: ACO 1051
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INADEQUAÇÃO.



    1. Não são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública ao qual não tenha sido oferecida impugnação.



    2. A lógica jurídica subjacente ao art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil deve ser observada tanto nas situações de expedição de precatório como nas de requisição de pequeno valor, visto que não é facultado à Fazenda Pública realizar o pagamento de forma imediata.



    3. Agravo interno desprovido.